Tribunal: TJMT
Processo: 1032798-61.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DÉBITO NÃO INSCRITO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.
A cobrança indevida, não é, por si só, suficiente para caracterizar dano passível de indenização, mormente porque não sequer houve a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito e/ou qualquer outro dano comprovado nos autos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032798-61.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA CREIDE DOS SANTOS - CPF: 488.530.891-72 (APELANTE), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DÉBITO NÃO INSCRITO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

A cobrança indevida, não é, por si só, suficiente para caracterizar dano passível de indenização, mormente porque não sequer houve a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito e/ou qualquer outro dano comprovado nos autos.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Maria Creide dos Santos
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais no 1032798-61.2018.8.11.0041
,
ajuizada em face do
Banco Pan S.A.
,
nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para

declarar a nulidade da cobrança de encargos pela mora que a consumidora não deu causa, determinando que a requerida, em sede de liquidação de sentença, apure o valor do débito da autora, excluindo-se os juros e reajustes. Por consequência, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC (ID 82942488).

Irresignada, a autora/apelante aduz que o dano moral restou configurando quando o Juízo reconheceu a ilegalidade da cobrança de juros, em razão da suspensão indevida dos descontos.

Alega que não deu causa ao atraso nos pagamentos e o réu dificultou, ao máximo, a solução do problema de sua cliente, agindo com total descaso e indiferença, o que, por si só, gera o dever de indenizar, em razão da teoria da perda do tempo livre/útil, que possui como requisitos para a sua aplicação: um grave desrespeito por negligência do fornecedor de serviços/produtos; e, perder tempo livre para solucionar o problema e/ou ter aguardado em filas de atendimento por tempo superior ao estabelecido por lei (ID 82942490).

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 82942495).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A sentença declarou
a falha na prestação dos serviços pelo réu/apelado, bem como o ato ilícito por ele perpetrado, importando aferir apenas se a situação vivenciada pela autora/apelante enseja o dever de indenizar.

E, nesse ponto, verifica-se que razão não assiste à autora/apelante.

Isso porque, em que pese tenha sido reconhecido o ato ilícito perpetrado pelo réu/apelado, qual seja, a cobrança indevida, tal circunstância configura apenas mero aborrecimento.

Com efeito, a cobrança indevida, não é, por si só, suficiente para caracterizar dano passível de indenização, mormente porque
não sequer houve a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito e/ou qualquer outro dano comprovado nos autos.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO REJEITADO – SUCUMBÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A mera cobrança indevida de valores que dá azo à repetição do indébito não configura dano moral indenizável, porquanto constitui mero aborrecimento uma vez que não restou demonstrada restrição creditícia ou mesmo abalo moral ou psíquico
.
(TJMT - Ap 165650/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 30/01/2017).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS RESTRITIVO DE CRÉDITO NÃO EFETIVADA - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - INDENIZAÇÃO INDEVIDA -

RECURSO NÃO PROVIDO.
A mera cobrança de dívida inexistente, sem a negativação indevida em órgão restritivo de crédito, não configura dano moral, mas mero aborrecimento, incapaz de gerar indenização
.
(TJMT - Ap 145425/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016).

Como se vê, a autora/apelante não conseguiu infirmar a conclusão a que chegou o sentenciante, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por consequência, majoro os ônus sucumbenciais fixados na sentença, para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC, observando-se a suspensividade a que dispõe o §3o, do art. 98, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021